Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposta inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, promovida pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS. A autora alegou ausência de notificação prévia válida e requereu a nulidade da inscrição e a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. O juízo de origem entendeu pela regularidade da notificação por e-mail e pela ausência de ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia ao consumidor para inscrição em cadastro de inadimplentes é válida quando realizada exclusivamente por e-mail; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, foi corretamente determinada pelo juízo de origem, diante da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, incumbindo à ré a demonstração da legalidade da inscrição.
4. A notificação prévia ao consumidor pode ser realizada por meio eletrônico (e-mail), desde que o endereço eletrônico tenha sido fornecido pelo próprio consumidor ao credor, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, e da jurisprudência do STJ (REsp 2.158.450/RS).
5. A comunicação por e-mail enviada ao endereço eletrônico constante dos registros da parte autora, conforme comprovado nos autos (ID. 75441753), atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, sendo desnecessária a comprovação da ciência efetiva ou do recebimento da mensagem.
6. Ausente irregularidade na notificação e demonstrada a regularidade da inscrição, não há falha na prestação do serviço, tampouco violação aos direitos da personalidade da autora, o que afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar.
7. A jurisprudência do TJDFT corrobora a validade da notificação via e-mail, desde que remetida ao endereço eletrônico informado pelo próprio consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A notificação prévia para inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é válida quando enviada por e-mail, desde que o endereço eletrônico tenha sido fornecido pelo próprio consumidor ao credor."; "2. A ausência de comprovação da ciência efetiva da mensagem não invalida a notificação, desde que demonstrado o envio ao canal de comunicação informado."; "3. Não há dano moral indenizável quando a inscrição em cadastro de inadimplentes decorre de débito legítimo e é precedida de notificação regular."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 43, § 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 10.12.2024, DJEN 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1651002, Ap. Cív. no 0711120-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15.12.2022, DJe 24.01.2023.